Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em se art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pela autora/agravante com o banco réu/agravado somam o valor de R$2.944,35 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Logo, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem.
4. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de mútuo com o pagamento de prestações com desconto em conta corrente.
5. A questão posta está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do sub judice julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, nesse momento processual, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da agravante, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravada. Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava limitar os referidos descontos.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.